Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por EVELYN DOSSO JOAQUIM (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 232256830, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0700791-28.2025.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), no seguinte sentido: (...) DECIDO. Da Inexigibilidade do Título A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito inerente à fase de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Aplicação da Taxa SELIC sobre o Montante Consolidado É assente no âmbito do CNJ a forma de cálculo da SELIC sobre este tipo de débitos, nos termos da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o, in verbis: § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Neste particular, traz-se à lume ementa de julgado recente do eg. TJDFT perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022). Destaque-se que a aplicação da Taxa SELIC decorre da EC n. 113/2021, incidindo sobre todos os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenação em processos judiciais, motivo pelo qual deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo, motivo pelo qual REJEITO a tese do executado. Declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 - CNJ, art. 22, § 1o O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que, ao editar a Resolução n. 303/2019, o Conselho Nacional de Justiça agiu dentro de suas competências, especialmente ao fiscalizar e acompanhar o pagamento de precatórios por entes públicos. Tal competência foi reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, assim como o exercício de sua função de controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário, garantindo a aplicação do Art. 37 da Constituição Federal. Confira-se o entendimento exarado por ocasião da referida manifestação: Agravo regimental na reclamação. Regime de pagamento de precatórios. ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF. Aplicação da Lei no 13.080/2015 em período anterior a sua vigência. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis no 12.919/13 e no 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período em que elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos, os quais, mesmo em sede de precatórios expedidos no âmbito da administração federal, permanecem sendo regulamentados pela disciplina instituída pela EC no 62/2009, observada a “eficácia prospectiva” conferida pelo STF à declaração de inconstitucionalidade nas ações paradigmas, independentemente da data do efetivo pagamento. 2. O Conselho Nacional de Justiça, em observância a sua atribuição de “monitor[ar] e supervision[ar] o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma [da decisão do STF nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF]”-, a qual foi reconhecida pelo STF na decisão paradigma -, bem como no exercício de suas prerrogativas de controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de zelar pela observância do art. 37 da Carta Constitucional (art. 103-B, § 4o, caput e inciso II), editou a Resolução no 303/2019, cujo art. 21 explicita os indexadores a serem usados para a atualização do valor requisitado em precatório não tributário. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina aprecie novamente o Processo no 4000284-38.2016.8.24.0000, à luz da modulação dos efeitos do julgado nas ADI nos 4.357/DF e 4.425/DF e da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.(Rcl 23587 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 23-09-2021 PUBLIC 24-09-2021 REPUBLICAÇÃO: DJe-214 DIVULG 27-10-2021 PUBLIC 28-10-2021) Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade por suposta afronta ao princípio da separação dos Poderes no dispositivo em questão. Igualmente, o princípio do planejamento da gestão pública não foi violado, pois entes públicos não possuem direito adquirido a um regime jurídico específico. Além disso, ao determinar que, a partir de dezembro de 2021, "a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior", a indigitada resolução apenas estabeleceu critérios claros para dar cumprimento ao disposto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Anote-se, por oportuno, que tal medida está em conformidade com o art. 389 do Código Civil, o qual prevê que, na hipótese de inadimplemento, o devedor será responsável não apenas pelo valor da obrigação principal, mas também pelos juros e correção monetária, conforme índices oficiais vigentes, garantindo assim a preservação do valor real do crédito até o seu cumprimento. Portanto, não há qualquer irregularidade que retire a presunção de constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Da Prejudicialidade Externa (suscitada de ofício) Sem prejuízo das alegações apresentadas pelas partes, há que se ressaltar que o Distrito Federal ajuizou a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda. Compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Contudo, condiciono o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Tendo em vista a rejeição da impugnação quanto ao excesso de execução e estando o cálculo do credor correto, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. No mais, devem ser inclusos os valores arbitrados a título de honorários sucumbenciais referentes à presente fase de cumprimento de sentença. Fica deferido reembolso das custas relativas aos honorários, se requerido. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Cumpra-se. (...) Em suas razões recursais (ID 71507847), a agravante/exequente sustenta, em síntese, que promoveu a presente execução contra o Distrito Federal a fim de que seja cumprida a obrigação constituída nos autos 0032335-90.2016.8.07.0018, com trânsito em julgado em 18/12/2023. Alega que, intimado, o Distrito Federal apresentou impugnação à execução requerendo a suspensão dos autos até o trânsito em julgado de ação rescisória proposta contra o acórdão ora executado, argumentando mesma matéria já discutida no Acórdão transitado em julgado e exaustivamente analisada em todas as instâncias. Afirma que, além disso, na Ação Rescisória, o Agravado não logrou alcançar o efeito suspensivo ao Acórdão ora executado, pelo que resta evidente que segue surtindo seus regulares efeitos jurídicos. Argumenta que, apesar de reconhecer todo esse cenário, o Juízo a quo deferiu a pretensão no sentido de que a obrigação apenas seja cumprida após o trânsito em julgado da ação rescisória, o que está em desacordo com o ordenamento processual. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão combatida para determinar que sejam decotadas quaisquer condições para o levantamento do valor executado e o regular processamento da execução, não sendo necessário aguardar decisão definitiva da ação rescisória e, no mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 71522034). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal para reformar a decisão combatida para determinar que sejam decotadas quaisquer condições para o levantamento do valor executado e o regular processamento da execução, não sendo necessário aguardar decisão definitiva da ação rescisória. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.